Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751634-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 254494644 dos autos originários n. 0723542-03.2025.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, aqui agravante, para remoção de perfil alegadamente falso hospedado na plataforma da empresa ré-agravada (Reclame Aqui). Fundamentou o juízo singular: No caso em apreço, em que pese a consistência argumentativa da parte autora e a documentação apresentada, uma análise aprofundada dos elementos constantes dos autos, em sede de cognição sumária e não exauriente, revela que os requisitos legais não se encontram suficientemente preenchidos para justificar a drástica medida de remoção de conteúdo da internet sem a prévia oitiva da parte ré. A probabilidade do direito não se apresenta de forma cristalina e inequívoca neste momento processual. Embora a autora tenha juntado capturas de tela que indicam a existência de um perfil na plataforma "Reclame Aqui" com nome semelhante ("Anjo Clube de Benefícios") ao seu nome fantasia ("Anjo Benefícios") e que este perfil não contenha informações cadastrais formais como o CNPJ, tal circunstância, por si só, não permite concluir, com a segurança necessária, tratar-se de uma criação fraudulenta destinada unicamente a prejudicar a demandante. A semelhança nominativa, embora evidente, não exclui a possibilidade, ainda que remota, de se tratar de uma entidade diversa, ainda que irregularmente constituída ou operando, ou mesmo de um perfil criado por consumidores para agregar reclamações sobre uma empresa homônima. A matéria, portanto, reveste-se de controvérsia fática que demanda a instauração do contraditório para seu devido esclarecimento. É temerário, nesta fase embrionária, determinar a exclusão de uma página que agrega manifestações de consumidores, presumindo-se, sem a manifestação da gestora da plataforma, a ilicitude absoluta do conteúdo. A liberdade de expressão e o direito à informação, que fundamentam a própria existência de plataformas como a da ré, devem ser sopesados com extrema cautela. A remoção de conteúdo, antes da angularização da relação processual, é medida de absoluta excepcionalidade, reservada para casos de ilicitude manifesta e incontestável, o que não se vislumbra de plano no presente caso. A própria interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos Temas 987 e 533 da Repercussão Geral, mencionada pela autora, embora aponte para um dever de diligência dos provedores, não estabelece uma obrigação irrestrita de remoção de conteúdo com base em mera notificação extrajudicial, especialmente quando a ilicitude não é patente, como em casos de violação de direitos autorais, pornografia de vingança ou discurso de ódio. A questão sobre se a manutenção de um perfil sem CNPJ se enquadra como "conteúdo manifestamente ilícito" para fins de responsabilização civil da plataforma é complexa e confunde-se com o próprio mérito da demanda, não podendo ser decidida em juízo perfunctório. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se manifesta com a urgência necessária para justificar a supressão do contraditório. A cronologia dos fatos apresentada pela própria autora milita contra a alegação de perigo iminente. Conforme relatado, o primeiro contato com a ré para a solução do problema ocorreu em 23 de junho de 2025, seguido por uma notificação extrajudicial em 16 de julho de 2025. Contudo, a presente ação somente foi ajuizada em 22 de outubro de 2025, ou seja, aproximadamente quatro meses após a primeira tentativa de resolução. Esse lapso temporal demonstra que a própria parte demandante conviveu com a situação por um período considerável, o que enfraquece o argumento de que a espera pela citação da ré para a formação do contraditório implicaria um dano irreparável ou de difícil reparação. O periculum in mora deve ser concreto e atual, e a conduta da parte autora indica que a situação, embora indesejada, não se reveste do caráter de urgência extrema que impediria aguardar a regular tramitação do feito. A postergação da análise do pedido liminar para um momento posterior à apresentação da contestação não acarretará prejuízos irreversíveis, pois a medida de remoção poderá ser deferida a qualquer tempo, caso novos elementos de prova tornem robusta a probabilidade do direito. Por outro lado, o deferimento precipitado da medida, inaudita altera parte, poderia configurar uma forma de censura e causar dano reverso, suprimindo um canal de manifestação de consumidores e interferindo na atividade empresarial da ré sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa. A prudência, portanto, recomenda que se aguarde a manifestação da parte demandada para que este Juízo possa formar um convencimento mais seguro e abalizado sobre a controvérsia. A agravante sustenta que o perfil “anjoclube.com.br”, hospedado na plataforma Reclame Aqui, constitui-se em representação inverídica de sua identidade institucional, induzindo consumidores, parceiros e fornecedores a erro e gerando danos reputacionais, por utilizar nome semelhante à sua marca registrada “Anjo Benefícios”. Aduz que o referido perfil jamais respondeu a qualquer reclamação, não possui identificação de CNPJ, endereço físico ou qualquer meio de contato, tampouco ostenta o selo de verificação conferido às páginas oficiais, o que demonstra seu caráter irregular, clandestino e desvinculado da cooperativa agravante. Alega que a existência do referido perfil causa confusão no público consumidor, pois muitas das reclamações nele veiculadas fazem menção à própria agravante, resultando em críticas indevidas e na perda de oportunidades de contato com seus clientes. Argumenta que, ao contrário do perfil questionado, a cooperativa mantém canal oficial na mesma plataforma, com elevado índice de resposta às demandas, o que reforça a distinção entre as páginas e o interesse legítimo na remoção da página supostamente falsa. Declara que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que não há urgência na medida pleiteada, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação somente se deu quatro meses após a primeira tentativa de resolução administrativa. A agravante contrapõe que tal lapso não afasta o periculum in mora, uma vez que o dano decorrente da manutenção do perfil se renova diariamente e gera prejuízos cumulativos à sua imagem, reputação e credibilidade, além de comprometer o resultado útil do processo. Afirma, ainda, que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos juntados, que evidenciam a inexistência de vínculo do perfil “anjoclube.com.br” com a cooperativa, inclusive por meio da ausência de identificação formal da página e da comparação com o canal oficial da agravante. Assevera que a plataforma ré, mesmo após notificada por protocolo interno e notificação extrajudicial, manteve-se inerte, o que configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dos arts. 113 e 422 do Código Civil e do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Defende que, diante do risco de lesão irreparável ou de difícil reparação e da plausibilidade jurídica das alegações, é cabível a concessão da tutela de urgência. Salienta que a proteção conferida à liberdade de expressão não se sobrepõe de forma absoluta aos direitos de personalidade e à tutela da honra objetiva das pessoas jurídicas, mormente quando a manifestação se dá de forma anônima, irregular e com potencial de induzir terceiros a erro. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Inicialmente, cabe pontuar que, no julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. Diante desse quadro, a determinação de retirada de publicação veiculada na internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso. Nesse sentido, o julgado em sede de reclamação pelo eg. Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 9.5.2018) A propósito, confira-se o precedente julgado neste eg. TJDFT: [...] 4. Na realidade, o caso em tela envolve conflito entre direitos fundamentais. 4.1. Por um lado, tem-se a vida privada, a imagem e a honra do autor. 4.2. E, sob outro ângulo, a liberdade de imprensa. 5. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. 5.1. Para o acolhimento da pretensão autoral, seria necessário fazer prevalecer o bloco dos direitos que dão conteúdo aos interesses do requerente. 5.2. Ocorre que o STF, ao realizar uma ponderação entre os blocos de direitos de personalidade envolvidos, tem dado prevalência à liberdade de imprensa, assegurado o direito de resposta, num segundo momento, para o ofendido buscar eventual reparação de danos. 5.3. Precedente do STF: "(...) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras." (ADPF 130, Relator Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 05/11/2009). 6. De toda forma, a aplicação, ao caso concreto, dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade é matéria complexa que não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento improvido. (AGI 2016.00.2.040023-2, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 1.2.2017, DJe 8.2.2017) No caso, como bem anotado pelo juízo singular, em análise preliminar, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de “justificar a drástica medida de remoção de conteúdo da internet sem a prévia oitiva da parte ré”. Isso porque, “embora a autora tenha juntado capturas de tela que indicam a existência de um perfil na plataforma ‘Reclame Aqui’ com nome semelhante (‘Anjo Clube de Benefícios’) ao seu nome fantasia (‘Anjo Benefícios’) e que este perfil não contenha informações cadastrais formais como o CNPJ, tal circunstância, por si só, não permite concluir, com a segurança necessária, tratar-se de uma criação fraudulenta destinada unicamente a prejudicar a demandante”. Cumpre mencionar que, em recente julgamento dos Temas 533 e 987 da Repercussão Geral, versando sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e sobre o dever de empresa hospedeira de sítio eletrônico fiscalizar o conteúdo publicado e retirá-lo quando considerado ofensivo, independentemente de intervenção do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal firmou teses que reconheceram a inconstitucionalidade parcial e progressiva do referido dispositivo legal. Ademais, a Suprema Corte estabeleceu os parâmetros hermenêuticos e aplicativos do art. 19 do Marco Civil da Internet nos diversos cenários indicados, delimitando a responsabilidade, notadamente, dos provedores de aplicações de internet e afastando, expressamente, a responsabilidade objetiva na aplicação das teses enunciada. Todavia, conforme consignado na decisão agravada, a própria interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos Temas 987 e 533 da Repercussão Geral, embora aponte para um dever de diligência dos provedores de aplicações, não estabelece obrigação irrestrita de remoção de conteúdo fundamentada em mera notificação extrajudicial, especialmente quando a ilicitude não se apresenta de forma manifesta e os fatos alegados carecem de maiores esclarecimentos. Com efeito, “a questão sobre se a manutenção de um perfil sem CNPJ se enquadra como ‘conteúdo manifestamente ilícito’ para fins de responsabilização civil da plataforma é complexa e confunde-se com o próprio mérito da demanda, não podendo ser decidida em juízo perfunctório”. A propósito, orienta o aresto desta eg. Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISCURSO DISCRIMINATÓRIO. REDE SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a remoção de vídeo publicado em rede social pelo Agravado. O Agravante sustenta que o conteúdo promove desinformação e discurso discriminatório contra religiões de matriz africana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a remoção de conteúdo de rede social, em ponderação entre a liberdade de expressão e a proteção contra o discurso de ódio e a desinformação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remoção de conteúdo de plataformas digitais, por configurar restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão, é medida excepcional. A análise sobre o caráter ilícito ou abusivo da publicação demanda dilação probatória, a ser realizada na instrução do processo principal, não sendo adequada a sua deliberação em sede de tutela de urgência. 4. O perigo de dano, requisito para a concessão da tutela de urgência, encontra-se atenuado, uma vez que a publicação questionada não possui mais posição de destaque no perfil do Agravado na rede social, o que diminui o seu potencial de disseminação massiva e contínua e, por consequência, a urgência da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo divulgado em redes sociais, por limitar o direito fundamental à liberdade de expressão, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em conflitos que envolvem a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, a necessidade de dilação probatória para apurar a existência de abuso ou ilicitude, em regra, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida liminar de exclusão de conteúdo." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 220; Lei n. 12.965/2014. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1916156, 07220471820248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2024; Acórdão 1968808, 07438912420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2025; Acórdão 1932454, 07247285820248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024. (Acórdão 2031045, AGI 0753275-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 06/08/2025, DJe 27/08/2025. Grifado) Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado na origem. Também não vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido liminar, sendo recomendável aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, constitui regra nesta instância recursal. Primeiro, porque, a despeito do tempo decorrido desde a primeira tentativa de solução extrajudicial, não foi alegado nem demonstrado qualquer fato excepcional capaz de justificar a impossibilidade de aguardar o regular trâmite processual. Segundo, porque eventuais prejuízos decorrentes da manutenção do perfil questionado poderão ser reparados ulteriormente, caso seja reconhecida, ao final, a responsabilidade civil da agravada. Nesse cenário, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator